Tribunal: TJDFT
Processo: 0002624-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002624-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON MENDONÇA DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, DIREITOS E VALORES. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. INTERESSE AO PROCESSO. PEDIDO REJEITADO. Interpostos pelo Ministério Público Recursos em Sentido Estrito, os quais impedem o trânsito em julgado das sentenças de extinção da pretensão punitiva do Estado em face do apelante, não há como deferir o pedido, sob pena de afronta aos artigos 130, parágrafo único, art. 131, inciso III, e art. 141, todos do Código de Processo Penal. Na forma do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 386, parágrafo único, inciso II, e 584, ambos do Código de Processo Penal, e 109 e seguintes do Código Penal, sustentando que restou reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em todas as ações penais referente a Tarcisio Franklim de Moura, eliminando-se todos os efeitos dos alegados crimes em relação aos familiares, como o recorrente. Defende, portanto, o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens, direitos e valores em discussão, ainda que pendentes recursos do MPDFT, já que não são dotados de efeito suspensivo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025